Tribunal: CARF
Processo: 16327.914209/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914209/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.207 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/11/2006
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO.
DARF. PEDIDO DE REVISÃO
Em casos de erros de preenchimento de PER/DCOMP, inclusive nas
informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao
contribuinte realizar a retificação da PER/DCOMP anteriormente à emissão do
Despacho Decisório para regularizar o erro. Proferido o despacho decisório não
homologando o crédito, em decorrência do erro de preenchimento, caberia ao
interessado apresentar novo pedido de restituição/compensação ou pedir
revisão de ofício na própria delegacia. Não compete ao CARF fazer essa
revisão, à luz do então vigente art. 77, IN SRF no 900/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914209/2009-56
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914209/2009-56

Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
3. O crédito de IRRF objeto da Per/Dcomp 35886.62848.120407.1.3.048259 Foi gerado
por recolhimento a maior de CPMF, com vencimento em 8/11/2006, onde a Requerente
reteve indevidamente a CPMF da empresa "REAL GRANDEZA FUND PREV ASSIST
SOCIAL". A referida retenção indevida de CPMF ocorreu sobre transferência do valor
de R$ 8.384.364,93 da conta corrente 1486446 para a conta investimento 81895275. Tal
transferência gerou CPMF no montante de R$ 31.860,58 (Doc. 4).
4. Ressalte-se que os recursos utilizados para suportar a referida transferência são
oriundas de resgate de dois fundos de investimento, BMG FIDC II e BMG FIDC III,
que montam respectivamente R$ 7.483.703,01 e R$ 3.543.628,68. Ao analisar a conta
corrente do empresa, fica evidente que sem esses recursos ficaria inviável transferir o
montante de R$ 8.384.364,93 da conta corrente para a conta investimento. Comprova-se
os citados argumentos com o extrato da conta corrente e conta investimento, bem como
o relatório de CPMF (Doc. 4).
5. Na referida operação, conforme dispõe a IN SRF 268/2006, não há incidência de
CPMF visto que os recursos oriundos de resgate de fundos de investimentos deveriam
ter sido lançados diretamente na conta investimento e não transitado primeiramente na
conta corrente. Como a operação foi efetuada dessa forma, a Requerente reteve e
recolheu a CPMF.
6. A referida retenção ocorreu por ERRO da Requerente e por isso efetuou o
ressarcimento da CPMF retida indevidamente no montante de R$ 38.396,13 (Doc. 5). 0
referido montante decorre do somatório de duas retenções indevidas de CPMF: R$
31.860,58 e R$ 6.535,55. Dessa forma, a Requerente declara que o crédito objeto da
Per/Dcomp é PRÓPRIO e não de terceiros.
7. O valor do pagamento indevido (R$ 31.860,58) foi recolhido em conjunto com outras
retenções que compuseram o recolhimento (DARF) no montante de R$ 187.052,56
(Doc. 8). A Requerente comprova tal informação demonstrando o razão analítico da
conta contábil "CPMF a Recolher" (Doc. 6).
8. Como se sabe, o principio da legalidade, estabelecido pelo art.5°, II da Constituição
Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos os seus
níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto na lei. Em relação ao
Direito Tributário, o principio da legalidade (art. 150, I da CF) veda a cobrança de
tributos sem previsão legal. Dessa forma, para que exista cobrança de imposto, existe
necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos estejam previstos em lei.
9. Ademais, tratando-se de fato gerador vigora o principio da verdade material, segundo
o qual a conseqüência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se verificar
no plano fenomênico.
10. E no caso em questão, não ocorreram as circunstâncias que a própria lei estabelece
como necessárias a gerar incidência tributária. O que ocorreu foi equivoco no
preenchimento da DCTF especificamente no campo "débito apurado" onde na original
foi incluído valor maior do que o devido, equivoco este, que a requerente se prontificou
em retificar (Doc. 7). Outro erro plenamente sanável foi que a Requerente errou o
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914209/2009-56

preenchimento da Per/Dcomp ao informar o DARF do crédito. O correto seria o DARF
recolhido no montante de R$ 187.052,56 com código de receita 5871 (Doc. 6).
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Data do fato gerador: 08/11/2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação dos créditos declarados em declaração de compensação está submetida a
procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de tal pleito em
sede de manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É pré requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida. A mera alegação de erro, desacompanhada de provas,
não se presta a evidenciar a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto às glosas de
créditos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de CPMF. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do despacho decisório
denegatório e manifestação de inconformidade.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914209/2009-56

O crédito objeto da PER/DCOMP n° 35886.62848.120407.1.3.04-8259 (doe. 3)
foi gerado em razão de recolhimento a maior a título de CPMF, realizado no dia
08/11/2006, em que o Recorrente reteve indevidamente referido tributo da empresa
"REAL GRANDEZA FUND PREV ASSIT SOCIAL".
A referida retenção indevida de CPMF ocorreu sobre a transferência do
montante de R$ 8.384.364,93 da conta corrente n° 1486446 para a conta investimento
n° 81895275. Tal transferência gerou a CPMF no valor de R$ 31.860,58 (doe. 7).
Ressalte-se que os recursos utilizados para suportar a referida transferência são
oriundos de resgates de dois fundos de investimento, BMG FIDC II e BMG FIDC III,
que montam, respectivamente, R$ 7.483.703,01 e R$ 3.543.628,68 (doe. 7). Da
análise do extrato do cliente do Recorrente, fica evidente que sem esses recursos
originários dos resgates ficaria inviável transferir o montante de R$ 8.384.364,93 da
conta corrente para a conta investimento, evento que acabou gerando a incidência da
CPMF.
Pois bem, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 678 de 19 de setembro
de 2006, os resgates realizados a partir de Io de outubro de 2006 poderiam ser lançados
diretamente na conta de investimento, sem a incidência da CPMF.
No entanto, por um equívoco, os valores originários dos resgates dos dois
fundos foram lançados na conta corrente do cliente do Recorrente, quando o correto
seria lançar diretamente na conta de investimento. Por esta razão, quando da
transferência do montante de R$ 8.384.364,93 da conta corrente para a conta
investimento houve a incidência e recolhimento da CPMF no montante de R$
31.860,58, o que não teria ocorrido, caso o lançamento dos resgates dos dois fundos
tivesse sido realizado diretamente na conta investimento. Frise-se que referido
montante foi recolhido em conjunto com outras retenções que compuseram o
recolhimento (DARF), no montante de R$ 187.052,56 (doe. 8).
Tão logo constatado o equívoco, o Recorrente houve por bem ressarcir ao
cliente a CPMF retida indevidamente, no valor total de R$ 38.396,13 (R$ 31.860,58 +
R$ 6.535,55), por ter abrangido, também, outra retenção no montante de R$ 6.535,55,
que não é objeto do presente processo (doe. 9), o que comprova que o crédito
pleiteado nos presentes autos é próprio e não de terceiros.
Dessa forma, não resta dúvida que o crédito pleiteado nos presentes autos, no
valor originário de R$ 31.860,58 é originário de um evento que não poderia ser objeto
de tributação pela CPMF, de maneira que não há outra saída senão sua confirmação e
consequente homologação da compensação vinculada.
Inicialmente, cumpre analisar a questão prejudicial do erro de preenchimento da
PER/DCOMP alegada pela recorrente, quanto à origem do crédito, que repercute sobre o crédito
pleiteado, como se verá adiante.
Como se observa pela leitura dos autos, na PER/DCOMP apresentada consta
como origem do crédito o DARF de Código de Receita: 5869 – CPMF – Lançamento Débito em
Conta Valor: R$ 833.792,54. Em sede de recurso a administrativo, após a ciência do Despacho
Decisório, a recorrente alegou que teria cometido erro no preenchimento da PER/DCOMP, ao
indicar o DARF errado, sendo o correto representado pelo DARF de Código de Receita: 5871
CPMF–Operação de Liquidação/Pagamento Valores não Creditados em Conta do Beneficiário
Valor: R$ 187.052,56.
Como se percebe, em suma, a Recorrente visa no contencioso administrativo
alterar a situação que motivou o não reconhecimento do direito creditório por indisponibilidade
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.207 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914209/2009-56

de valor do DARF, vez que alega que houve a indicação errada da origem do crédito por ter
preenchido a PER/DCOMP com dados equivocados do DARF.
Nesse contexto, entendo não ser possível acolher o pleito da recorrente vez que a
mudança no fundamento apresentado na PER/DCOMP representaria uma inovação no pedido
inicial analisado pela autoridade administrativa.
Além disso, falta competência ao CARF para analisar erro de preenchimento e
intervir em procedimentos internos da RFB, muito menos para alterar o crédito pleiteado em
PER/DCOMP. Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive nas
informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao contribuinte realizar a
retificação da PER/DCOMP para regularizar o erro, antes do despacho decisório, nos termos do art.
77, IN SRF no 900/2008. Proferido o despacho decisório, não homologando o crédito, em
decorrência do erro de preenchimento no crédito, caberia ao interessado apresentar novo pedido de
compensação/restituição ou pedir revisão de ofício na própria delegacia. Não compete ao CARF
efetuar essa revisão do crédito informado originalmente em PER/DCOMP.
Por fim, deixa-se de analisar as alegações da recorrente quanto a demonstração do
novo crédito pleiteado, uma vez que, quanto ao crédito original, a própria Recorrente, no seu recurso,
reconhece que o pagamento não apresenta parcela indevidamente recolhida, estando, portanto,
correta a conclusão constante no Despacho Decisório e a sua ratificação pela DRJ.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital